Tribunal: TJES
Processo: 5035623-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035623-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA DE MASCARENHAS PEREIRA CAMPOS e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE COTAS CONDOMINIAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de revisão contratual, julga parcialmente procedentes os pedidos, indeferindo as pretensões de revisão dos juros contratuais e de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) aferir se a forma de reajuste das parcelas aplicada pela construtora está em conformidade com a metodologia de cálculo descrita na cláusula 4.2 do contrato; (ii) determinar se a cobrança indevida de cotas condominiais, reconhecida em sentença, gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O instrumento contratual estabelece de forma clara e expressa, no item 4.2 do Quadro Resumo, que, para imóveis com "habite-se" já averbado, a correção das parcelas ocorreria pela variação do IPCA, acrescido de juros de 1% ao mês, o que afasta a alegação de onerosidade excessiva por aplicação de índice diverso do pactuado. 4. Os cálculos apresentados pela parte apelada, não impugnados por contraprova, demonstram a correta aplicação da cláusula contratual de reajuste, o que impede a intervenção judicial para revisão do contrato. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou outra repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável. 6. A cobrança de dívida inexistente, sem maiores desdobramentos negativos à dignidade dos apelantes, consubstancia mero dissabor do cotidiano, incapaz de ensejar a reparação pecuniária pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Não prospera a alegação de prática abusiva ou onerosidade excessiva, quando fundamentada apenas na suposta inobservância do contrato, diante de uma cobrança que reflete fielmente as disposições de cláusula de reajuste clara e bem definida. 2. A mera cobrança indevida de cotas condominiais, sem a demonstração de que a situação extrapolou o mero aborrecimento e repercutiu negativamente na esfera de dignidade do consumidor, não gera o dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §11, e art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.103.713/RS; TJES, ApCiv 0019575-64.2020.8.08.0011; TJES, ApCiv 0006265-40.2019.8.08.0006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIA DE MASCARENHAS PEREIRA CAMPOS, DIEGO CARLINI ZANOTTI
contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da
11ª Vara Cível de Vitória/ES
(
id. 15320589
), integrada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração (
id. 15320594
), que, nos autos de sua
“
Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar
”
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA.

O dispositivo da sentença vergastada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, indeferindo as pretensões (
i
) de exclusão do nome do segundo apelante dos cadastros de inadimplentes, em razão do inadimplemento de parcelas vencidas do contrato, (
ii
) de revisão dos juros contratuais e (
iii
) de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (
id. 15320595
), os apelantes sustentam a ocorrência de onerosidade excessiva, argumentando que a própria apelada teria admitido a utilização de índice de correção diverso do pactuado (IPCA + 1% ao mês, em vez de apenas IPCA).

Aduzem, ademais, a configuração de dano moral indenizável em virtude da cobrança indevida relativa às cotas condominiais, cuja ocorrência foi reconhecida na própria sentença.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes,
in totum
, os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (
id. 15320597
), a apelada pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5035623-03.2022.8.08.0024

APELANTE: JULIA DE MASCARENHAS PEREIRA CAMPOS, DIEGO CARLINI ZANOTTI

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à análise da suposta cobrança de encargos contratuais em dissonância com o pactuado, o que teria acarretado a onerosidade excessiva do contrato, e à aferição da ocorrência de danos morais indenizáveis.

No que tange à alegada onerosidade excessiva
, em que pesem as insurgências dos apelantes,
a respeitável sentença laborou com acerto ao reconhecer que a cobrança dos índices de correção se deu nos estritos limites do que fora pactuado.

Acerca dos reajustes, as partes estabeleceram de forma clara e expressa no instrumento contratual (
id. 15320566
) as condições de correção das parcelas, notadamente no item 4.2 do “Quadro Resumo”:

4.2 - Reajustes

A(s) parcela(s) citada(s) no item 4.1.1 será(ão) fixa(s). A correção nas parcelas dos itens 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5, se existentes, será mensal. Para fins de cálculo da correção, nas parcelas com vencimento até a data de averbação do HABITE-SE, será considerada a variação acumulada do INCC (divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) no período de Dezembro de 2019 até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela
. A partir da data de averbação do HABITE-SE, o índice de correção a ser utilizado sobre as parcelas vencidas e vincendas será a variação acumulada do
IPCA
(Divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) utilizando como base o índice de 2 (dois) meses antes da data da averbação do HABITE-SE até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela,
acrescido de juros efetivos de 1%
. Em se tratando de imóvel cujo HABITE-SE já esteja averbado na data base desse Contrato, será utilizada a variação acumulada do IPCA, no período até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela.

Com efeito, dos termos pactuados, extrai-se com clareza a previsão de que, para contratos firmados após a averbação do "habite-se" — situação dos autos —, a correção das parcelas se daria pela variação do IPCA, com o acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Nesse contexto, os cálculos apresentados pela parte apelada (
id. 19234184 e 25079905
), não impugnados por contraprova nos autos, demonstram a aplicação correta da referida cláusula.

Assim, não há falar em cobrança indevida ou aplicação de índice diverso do pactuado a justificar a intervenção judicial nos termos pretendidos.

Dessa forma, nesse particular, o recurso não merece provimento.

Passa-se, então, à análise do pleito relativo à indenização por danos morais.

A insurgência recursal é fundada na cobrança indevida de R$812,94 (oitocentos e doze reais e noventa e quatro centavos), referentes a três meses de cotas condominiais, apesar da previsão contratual de isenção por doze meses.

A cobrança foi, de fato, reconhecida como indevida pela sentença, por ausência de comprovação da regulamentação interna mencionada pela requerida para afastar o benefício.

Todavia,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a simples cobrança indevida, quando não acompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA. HONORÁRIOS. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DA SÚMULA N.º 283 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DANO MORAL. IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n.º 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
2. A mera realização de cobrança por dívida já paga, em regra, não gera dano moral, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes (AgInt no AREsp n. 1.608.340/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)
3. Recurso não provido. (REsp n. 2.103.713/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Na mesma esteira, orienta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que não se configura o dano moral
in re ipsa
com base na mera cobrança indevida.
2. Caso concreto em que o consumidor não comprovou que a cobrança indevida repercutiu em sua esfera íntima, causando-lhe dor, sofrimento ou humilhação à sua honra e dignidade, ou que houve impacto financeiro em seu orçamento ou anotação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Recurso não provido.
(TJES. ApCiv. 0019575-64.2020.8.08.0011. Relator:
Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. 2ª Câmara Cível. Data do acórdão: 17/12/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.658,90 a título de restituição simples dos valores cobrados indevidamente, mas rejeitou o pedido de danos morais e restituição em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro ou apenas de forma simples, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) determinar se a cobrança indevida realizada pela instituição de ensino enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Para a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a demonstração de má-fé do fornecedor na cobrança. No caso concreto, não há elementos que comprovem conduta contrária à boa-fé por parte da instituição de ensino. 4 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, nos EAREsp 1.413.542/RS, de que a repetição de indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Todavia, os efeitos dessa decisão foram modulados para serem aplicados apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021, data posterior ao pagamento do valor questionado nos autos.
5 - Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a simples cobrança indevida, sem maiores repercussões ao nome e à imagem do consumidor, caracteriza mero aborrecimento do cotidiano, insuficiente para gerar reparação pecuniária.
6 - A ausência de comprovação de constrangimento psíquico ou social relevante do Apelante corrobora a improcedência do pedido de danos morais. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 30/03/2021; TJ-MG, AC 51421149820198130024, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 16/08/2022. (TJES. ApCiv. 0006265-40.2019.8.08.0006. Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR. 4ª Câmara Cível. Data do acórdão: 19/11/2024).

Assim, não se tratando de hipótese de dano moral presumido, recaía sobre os apelantes o ônus de demonstrar que a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento, repercutindo negativamente em sua esfera de dignidade, o que não lograram fazer. A simples cobrança de dívida inexistente, sem maiores desdobramentos, consubstancia-se em dissabor cotidiano, incapaz de ensejar a reparação pecuniária pretendida.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a respeitável sentença proferida na origem.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.